Tribunal: TJES
Processo: 5000279-62.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2024-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000279-62.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ERLEN MONTEIRO DA SILVA BARRA

AGRAVADO: UNIMED SUL CAPIXABA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. COPARTICIPAÇÃO NAS TERAPIAS. CRIANÇA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). INDEFERIMENTO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por P.M.D.S.B., representado por sua genitora, contra decisão da 3ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim que indeferiu tutela provisória de urgência em ação de obrigação de fazer ajuizada contra UNIMED SUL CAPIXABA. O agravante sustenta que, à época da contratação do plano de saúde, foi informado de que não haveria cobrança de coparticipação nas terapias ocupacionais, porém, a operadora passou a realizar tal cobrança após o aumento das sessões de tratamento para Transtorno do Espectro Autista (TEA). Requer a reforma da decisão, para que seja deferida a tutela antecipada visando a liberação das terapias sem cobrança de coparticipação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a cobrança de coparticipação sobre as terapias multidisciplinares para tratamento do TEA é abusiva; e (ii) avaliar se estão presentes os requisitos para a concessão da tutela provisória de urgência, com base na probabilidade do direito alegado e no perigo de dano.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A cobrança de coparticipação nas terapias está prevista no contrato de plano de saúde firmado entre as partes, conforme autorizado pela Lei nº 9.656/1998, art. 16, inciso VIII, que permite a inclusão de fatores moderadores como a coparticipação, desde que expressamente previstos.

Não há prova de abusividade na cobrança da coparticipação, pois a operadora não recusou o tratamento, mas apenas exige a contraprestação financeira prevista no contrato.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) entende que a imposição de limites ou a recusa de cobertura de terapias multidisciplinares prescritas para o tratamento do TEA é abusiva. Todavia, no caso em análise, não se trata de recusa de cobertura, mas da cobrança de valores devidos pela coparticipação contratual.

A ausência de cobrança anterior por falha operacional da operadora não configura direito adquirido do agravante à isenção permanente das coparticipações, conforme princípio do
pacta sunt servanda
.

A adoção do regime de coparticipação resulta em menor valor de mensalidade e equilíbrio contratual entre as partes. Assim, a cobrança é lícita e condizente com a legislação aplicável.

A concessão de tutela provisória de urgência exige a comprovação da probabilidade do direito alegado e do perigo de dano, requisitos não demonstrados no presente caso, conforme entendimento da juíza de primeira instância.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

É lícita a cobrança de coparticipação em terapias multidisciplinares previstas no tratamento de Transtorno do Espectro Autista (TEA), desde que expressamente prevista no contrato de plano de saúde, não configurando abusividade a mera exigência da contraprestação financeira contratual.

A falha operacional da operadora ao deixar de cobrar a coparticipação em período anterior não gera direito adquirido à isenção da referida cobrança.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.656/1998, art. 16, VIII.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgInt no REsp nº 2.024.908/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 15/2/2023.

STJ, AgInt no AREsp nº 1.695.118/MG, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 13/4/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000279-62.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
P.M.D.S.B., representado por sua genitora ERLEN MONTEIRO DA SILVA BARRA

AGRAVADA:
UNIMED SUL CAPIXABA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RELATOR
: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
P.M.D.S.B., representado por sua genitora ERLEN MONTEIRO DA SILVA BARRA
contra a r. decisão acostada no ID nº 7027852, proferida pela MMª. Juíza de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim que, nos autos da
“ação de obrigação de fazer”
ajuizada em face de
UNIMED SUL CAPIXABA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência
.

Em suas razões acostadas no ID nº 7027850, o recorrente sustenta, em resumo, que
no ato da contratação do plano lhe fora informado que não haveria cobrança de coparticipação nas terapias ocupacionais, todavia, após um tempo utilizando do serviço, a ora agravada passou a realizar tal cobrança.

Dito isso, pugna seja reformada a decisão objurgada com o consequente deferimento da antecipação de tutela recursal.

A teor da decisão de ID nº 7063328, o recurso foi recebido apenas no efeito devolutivo.

Em sede de contrarrazões do agravo de instrumento (ID nº 7312548), a recorrida pugna pelo desprovimento do recurso.

A d. Procuradoria de Justiça, em parecer acostado no ID nº 9816840, opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Pois bem.

Antes de analisar o mérito da pretensão recursal, importa deixar claro que cuida-se, na origem, de
“ação de obrigação de fazer
”
ajuizada por

P.M.D.S.B., representado por sua genitora ERLEN MONTEIRO DA SILVA BARRA
,
ora agravante,

em face da
UNIMED VITÓRIA – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO,
ora agravada.

Narra a exordial, em síntese, que o autor possui junto à ré plano de saúde na modalidade PERSONAL A nº Registro na ANS 473.696/15-6, Coletivo Empresarial c/ patroc, ambulatorial + hospitalar com obstetrícia, Enfermaria, sob nº 01764060000011100, com início da vigência em 13 de dezembro de 2019.

Aduz que, no ano de 2020, aproximadamente, o menor, ora recorrente, hoje com 04 anos, apresentou os primeiros traços de Transtorno do Espectro Autismo – TEA, sendo que o diagnóstico fora confirmado pelo Neurologista Lúcio Coelho Miranda, CRM – ES 6442.

Neste sentido, iniciaram-se todos os exames necessários, sendo a criança atendida pelos profissionais de saúde vinculados ao plano, além de vários outros acompanhamentos, pela rede municipal de saúde.

Tendo em vista o diagnóstico, fora lhe requisitado a terapia especializada conhecida como tratamento multidisciplinar método ABA. Com o laudo em mãos, a genitora procurou a Central Unimed Sul Capixaba para poder ver como e onde teria esse tratamento e qual seria custo desse tratamento, tendo sido informado que o tratamento não teria custo já que estava incluso no plano de saúde.

Afirma que o menor realizava o tratamento através do plano de saúde, sendo o custo das terapias englobada pela operadora, arcando com a mensalidade do mês e quando realiza alguma consulta em consultório é devido o pagamento da coparticipação.

Sustenta que no decorrer desses anos, aumentaram as horas de terapia, sendo que elas eram custeadas através da requerida.

Contudo, narra que, em maio de 2023, quando chegou a fatura do mês de julho, a genitora constatou que houve aumento no seu valor, sendo cobrado no plano o valor das terapias.

Aduz a representante legal que entrou em contato com a empresa ré para obter informações sobre o valor cobrado a maior e foi informada por uma funcionária que ocorreu um erro, e que enviaram a fatura naquele valor de forma equivocada e que iriam retificá-la, mas que receberia um e-mail em agosto dizendo que, a partir do dia 01/08/2023, as terapias seriam pagas.

Basicamente diante de tais fatos, requereu a tutela de urgência para determinar que a ré cumpra a liminar, liberando o tratamento consistente em Método ABA nas seguintes condições: (i) Fonoaudiologia 5x por semana Terapia Ocupacional com integração sensorial 5x por semana; (ii) Psicologia 5x por semana; e (iii) Psicopedagogia 2x por semana, devendo a terapia ser aplicada em quantidade e moldes indicados pelos profissionais que acompanham o menor, observada que a clínica para tratamento deverá ser localizada neste município, sob pena de multa pecuniária diária.

Após a manifestação da parte contrária, a
Magistrada singular indeferiu o pedido liminar nos moldes acima delineados.

Para tanto, sustentou S. Exª que
“[...]

a despeito das alegações autorais, ao menos nesta fase embrionária, concluo pela inexistência de um dos requisitos da tutela de urgência pretendida, qual seja, a probabilidade do direito, uma vez que da exordial se extrai que a autora reconhece que seu plano sempre foi coparticipativo, prevendo cobranças na utilização de terapias, consultas, etc”
.

Afirmou, ainda, que
“[...] a própria requerida admite que houve falha operacional, onde deixou de cobrar por mais de dois anos as utilizações relativas à coparticipação, o que beneficiou a requerente. Contudo, por certo que, por força do contrato firmado entre as partes, quanto as cobranças vindouras, não se pode, em sede de cognição sumária, exigir que a ré não cobre aquilo que está previsionado, incontestavelmente, no contrato”.

Por fim, aduziu que
“[...] a requerida ao buscar seu direito de cobrança, não o fez de forma inadvertida, mas procedeu com o contato de que a partir de agosto de 2023 seriam realizadas as devidas cobranças, de se aplicar o princípio
pacta sunt servanda
que estabelece que um contrato tem o poder de criar obrigações com força de lei, para as partes a ele submetidas. Assim, uma vez que a requerente reconhece as cláusulas de seu contrato de coparticipação, não há que se falar em conduta lesiva praticada pela operadora”
.

Foi justamente contra esta decisão que se interpôs o presente recurso.

Reexaminando o caderno processual, ao menos em sede de cognição sumária, tal como consignado na r. decisão objurgada, não vislumbro a probabilidade do direito autoral.

Como se sabe, o entendimento do C. STJ é no sentido de considerar
abusiva a imposição de limite ou a recusa na cobertura de terapias multidisciplinares prescritas para o tratamento de "Transtorno do Espectro Autista" – TEA.

Sobre o tema, cito o seguinte precedente:

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO COMINATÓRIA CUMULADA COM COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL.
CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE.
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA.
MENOR DIAGNOSTICADO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA.

TERAPIAS MULTIDISCIPLINARES. COBERTURA. NEGATIVA INDEVIDA. LIMITE DE SESSÕES DE TERAPIA. ABUSIVIDADE.
1. Ação cominatória cumulada com compensação por dano moral, na qual
requer o custeio de sessões terapêuticas multidisciplinares pelo método de análise do comportamento aplicada (ABA) a menor diagnosticado com transtorno do espectro autista (TEA).
(...) 3. A Segunda Seção, por ocasião do julgamento do EREsp 1.889.704/SP, em 08/06/2022, embora tenha fixado a tese quanto à taxatividade, em regra, do rol de procedimentos e eventos em saúde da ANS, negou provimento aos embargos de divergência opostos pela operadora do plano de saúde para manter acórdão da Terceira Turma que
concluiu ser abusiva a recusa de cobertura de sessões de terapia especializada prescritas para o tratamento de transtorno do espectro autista (TEA).
4.
Superveniência de normas regulamentares de regência e de determinações da ANS que tornaram expressamente obrigatória a cobertura de qualquer método ou técnica indicado pelo médico assistente, em número ilimitado de sessões com fonoaudiólogos, psicólogos, terapeutas ocupacionais e fisioterapeutas, para o tratamento/manejo do transtorno do espectro autista (TEA)
. 5.
É abusiva a imposição de limite ou a recusa na cobertura de terapias multidisciplinares prescritas para o tratamento de TEA.
(...).” (STJ, AgInt no REsp n. 2.024.908/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de
15/2/2023
).

Todavia, na hipótese vertente, está-se diante da imposição do plano de saúde (agravado), tão somente, à coparticipação do agravante no custeio do tratamento, notadamente porque não houve recusa na prestação do tratamento.

Ora, a Lei Federal nº 9.656/1998, em seu art. 16, inciso VIII, permitiu a inclusão de fatores moderadores, paralelos às mensalidades, no custeio dos planos de saúde, como é o caso da coparticipação, a qual deve estar devidamente prevista no contrato, de forma clara e legível, desde que também não acarrete o desvirtuamento da livre escolha do consumidor.

Vale registrar, inclusive, que a adoção da coparticipação no plano de saúde implica diminuição do risco assumido pela operadora, o que provoca redução do valor da mensalidade a ser paga pelo usuário, que, acaso utilize determinada cobertura, arcará com valor adicional apenas quanto a tal evento.

Assim,
“não há falar em ilegalidade na contratação de plano de saúde em regime de coparticipação, seja em percentual sobre o custo do tratamento seja em montante fixo (art. 16, VIII, da Lei nº 9.656/1998), sendo vedada a instituição de fator que limite seriamente o acesso aos serviços de assistência à saúde, a evidenciar comportamento abusivo da operadora”
(STJ, AgInt no AREsp n. 1.695.118/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 3/4/2023, DJe de 13/4/2023).

Ainda s
obre o tema, cito outros precedentes do Tribunal da Cidadania e este órgão fracionário. Vejamos:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). TERAPIA MULTIDISCIPLINAR. QUESTÃO FEDERAL DEVIDAMENTE PREQUESTIONADA. ÓBICES DAS SÚMULAS N.os 5 E 7 DO STJ. NÃO INCIDÊNCIA. COPARTICIPAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. [...] 3.
Na hipótese de sessões de terapia multidisciplinar para tratamento de transtorno do espectro autista (TEA), o número de sessões excedentes ao mínimo coberto deverá ser custeado em regime de coparticipação, como forma de garantir o equilíbrio contratual, prezando-se pela continuidade do tratamento necessário ao paciente sem impor ônus irrestrito à operadora do seu custeio.
Incidência da Súmula n.º 83 do STJ. 4. Agravo interno de P. D. G. não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1887314 SP 2020/0193892-0, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 03/05/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/05/2023)

[...] 2. No entanto, também
entende o c. STJ que na “hipótese de sessões de terapia multidisciplinar para tratamento de transtorno do espectro autista (TEA), o número de sessões excedentes ao mínimo coberto deverá ser custeado em regime de coparticipação, como forma de garantir o equilíbrio contratual, prezando-se pela continuidade do tratamento necessário ao paciente sem impor ônus irrestrito à operadora do seu custeio
” (AgInt no REsp n. 1.887.314/SP). 3. Caso concreto em que é válida a cobrança de coparticipação por força de expressa previsão contratual. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Data: 24/Aug/2023, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 5012105-56.2022.8.08.0000, Magistrado: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Assunto: Planos de saúde)

Nesse contexto, há que se ponderar que a justificativa do plano de saúde em cobrar a coparticipação do recorrente se pauta na expressa previsão contratual.
Ora, não se revela crível exigir que o plano de saúde forneça o tratamento vindicado sem a correspondente contraprestação pecuniária, eis que o pagamento realizado é fator inerente ao sinalagma e ao equilíbrio contratual.

A esse respeito, como visto alhures, a Corte Superior é assente ser lícita a contratação de plano de saúde em regime de coparticipação, seja em percentual sobre o custo do tratamento, seja em montante fixo, não se mostrando abusiva a cobrança do usuário, desde que a coparticipação não caracterize financiamento integral do procedimento por parte do usuário, ou fator restrito ao acesso aos serviços de saúde.

Por ser relevante e oportuno, transcrevo, ainda, excerto do parecer da d. Procuradoria de Justiça no sentido de que não há ilegalidade na conduta da operadora (agravada) na cobrança do percentual e/ou valor estabelecido a título de coparticipação. Veja-se:

“
A análise dos autos revela que a cláusula de coparticipação foi claramente estabelecida no contrato firmado entre as partes em seu capítulo III, art. 85/94, no patamar de 50% (cinquenta por cento), estando, assim, em consonância com a legislação vigente.

Cumpre salientar, ainda, que, diferente do alegado pelo Agravante, o fato da operadora de saúde não ter efetuado as cobranças das coparticipações nos primeiros anos do contrato em virtude de falha operacional, não faz surgir para este direito adquirido, e não tem o condão de afastar a cláusula expressamente prevista no mesmo, em razão do princípio da boa-fé e do Pacta Sunt Servanda, que assegura que os contratos devem ser cumpridos tal como foram acordados, assegurando o equilíbrio contratual.

[...]

Assim, considerando que a cláusula de coparticipação encontra-se devidamente prevista no contrato firmado entre as partes, e que não há elementos que justifiquem o afastamento de sua aplicação, a pretensão recursal não merece acolhimento”.

Por fim, importante frisar ainda que eventual liberalidade da operadora de saúde em não cobrar a coparticipação do segurado referente às ditas terapias não tem o condão de modificar os termos do contrato livremente pactuado entre as partes.

Destarte, a Magistrada singular agiu com acerto ao indeferir a liminar, ao menos à época em que prolatada a decisão e com os documentos de que dispunha para a apreciação do pleito. O que não impede que, com o devido processamento do feito na origem, as circunstâncias fáticas sejam alteradas, sobrevindo, por conseguinte, eventual decisão em sentido diverso.

Delineadas todas essas considerações
, me parece que, ao menos neste momento inicial – tendo em vista que a decisão agravada foi proferida em sede de tutela antecipada, isto é, quando a demanda ainda estava em fase procedimental inaugural –, o autor agravante, ao ajuizar a ação na origem, não demonstrou a probabilidade de suas alegações,
de modo que concluo pelo acerto do indeferimento da medida liminar pela julgadora primeva.

Por todo o exposto, conheço do recurso e
nego-lhe

provimento,
para manter incólume a r. decisão recorrida.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto exarado pela douta relatoria.

Este é o voto.